Tribunal: STF
Processo: HC 217590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilson Sérgio Pereira Alves, em favor de Ronaldo César Araújo de Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 160.070/CE, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. 2. No caso concreto, não foi demonstrada excepcionalidade a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão. 3. Agravo regimental desprovido. “ (eDOC 12, p.1)



     Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos delitos descritos no art. 309, caput, da lei 9.503/1997 c/c art. 69, caput, e art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal, que resultou em uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 



    Nesta Corte, requer a concessão liminar para a determinação da expedição da guia de execução sem o devido cumprimento do mandado de prisão. (eDOC 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    A princípio, não vislumbro ilegalidade manifesta a ser dirimida pela presente impetração. Isso porque, após detida análise dos autos, verifico que a matéria já foi dirimida pelas instâncias anteriores em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 205.700, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 7.2.2022) 



    Desse modo, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente